Tribunal: CARF
Processo: 13819.721097/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721097/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.261 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
REGINA AYAKO MIAZAKI PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2013, ano-calendário
2012, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 24/03/2014, de fls. 08/12.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
160.618,86
2) Omissão de Rendimentos Apurada
80.140,85
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721097/2014-29
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721097/2014-29

3) Total das Deduções Declaradas
55.736,71
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
185.023,00
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
41.802,94
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo/ Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste anual + RRA)
33.326,67
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
15) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
8.476,27
16) Imposto a Restituir Declarado
13.562,46
17) Imposto já Restituído
0,00
18) Imposto Suplementar
8.476,27
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 80.140,85, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissões de Rendimentos:
- R$ 5.643,00 do dependente RODRIGO KENDI PEREIRA CPF 406.482.668-00
- R$ 157.027,06 referente à ação trabalhista cujo valor já procedemos desconto
proporcional de honorários advocatícios no valor de R$ 78.505,33.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 –
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (ATIVA)

007.763.508-62
157.027,06
82.529,21
74.497,85
0,00
0,00
0,00
96.534.094/0001-58–
ACCENTURE DO
BRASIL LTDA. (ATIVA)

406.482.668-00
5.643,00
0,00
5.643,00
0,00
0,00
0,00
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e §§, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 4o. da
Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no.
3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese,
que:
- no que concerne ao lançamento da omissão de rendimentos no valor de R$ 74.497,85,
informa que trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente em processo
trabalhista;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721097/2014-29

- em relação à omissão de rendimentos da fonte pagadora CNPJ 96.534.094/0001-58, no
valor de R$ 5.643,00, informa que concorda com a infração;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 20/05/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
c) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 74.497,85, uma vez que o contribuinte não
impugnou a infração de omissão de rendimentos recebidos Accenture do Brasil Ltda, no valor de
R$ 5.643,00.
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 16/04/2015
(e-fls. 47), tendo apresentado seu recurso voluntário em 20/05/2015 (e-fls. 50/55), logo o recurso
está intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 18/05/2015.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721097/2014-29

Fl. 60
DF CARF MF
Original